Tribunal: TJES
Processo: 0018483-81.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018483-81.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEOVA GERALDO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVENDO-SE PARCIALMENTE A IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR. 1. Preliminar de não conhecimento do agravo retido: a parte recorrida não requereu expressamente a sua apreciação, na forma do artigo 523, §1º do CPC/1973. Recurso de agravo retido não conhecido. 2. Havendo expressa previsão no contrato, a qual se materializa através da simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - como ocorre na espécie -, é lícita a capitalização de juros, ainda que diária, na esteira da jurisprudência dos tribunais. 3. O custo efetivo total, conhecido como “CET não é uma taxa ou tarifa cobrada isoladamente pelo banco, mas sim um cálculo que demonstra todo o custo do contrato após a incidência de juros e acréscimos de outros encargos, em observância à Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil”. (TJMS; AC 0835691-97.2021.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJ 4.7.2023). 4. No campo “tributos”, consta o importe de R$ 384,26, sem que houvesse qualquer tipo de discriminação, restando evidente a ilegalidade da referida cobrança, pois não há no contrato nenhum esclarecimento sobre qual o tributo que está sendo cobrado, tratando-se de disposição genérica e vaga, a qual viola o dever de informação estabelecido no art. 6º, III, do CDC. 5. Por se tratar de contrato firmado em 29 de outubro de 2009, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido. 6. Verifica-se da sentença que foram analisados mais de 10 (dez) tópicos, dos quais logrou êxito o consumidor em apenas 1 (um) deles, entendendo, por tal razão, preservar sua condenação em custas e honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO PROVIMENTO ao recurso do consumidor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da instituição financeira para afastar a abusividade da capitalização diária de juros e adequar o édito sentencial, esclarecendo que cobrança abusiva do valor R$ 384,26 se refere a "tributos", além de estabelecer a restituição na forma simples, mantendo inalterada a sentença proferida em seus demais termos.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE
- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Antes de adentrar efetivamente no mérito recursal, entendo subsistir questão preliminar que antecede seu enfrentamento, a qual, por tal razão, passo a examinar.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 173/177 DO PDF

Preliminarmente, entendo haver uma causa de inadmissibilidade do agravo retido interposto às 173/177 do pdf (ID nº 4206145), consistente em ausência de requerimento expresso de sua apreciação, como exigia o artigo 523, §1º, do CPC/1973.

Referido agravo não deve ser conhecido, na forma do artigo 523, §1º do CPC/1973, "in verbis", pois a parte não requereu expressamente a sua apreciação:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

A doutrina da época traz a respeito da matéria os seguintes ensinamentos:

[...] A não reiteração do agravo retido em razões ou contra-razões de apelação implica desistência tácita do recurso, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal. - (Nery Junior, Nelson e Nery de Andrade, Rosa Maria, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6. ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, p. 878).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal [...] (TJES, Apelação n.º 024120156328, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 15/05/2018, DJ 08/06/2018).

[...] O conhecimento do agravo retido está condicionado a requerimento da parte que o interpôs em suas razões ou contrarrazões de apelação (CPC/1973, art. 523, § 1º). Agravo retido não conhecido [...] (TJES, Apelação n.º 012140088332, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 08/05/2018, DJ 16/05/2018).

Nessas condições, mencionado recurso não merece ser conhecido e, por consequência, a matéria nele aduzida (relativa ao indeferimento da prova pericial), fica excluída da devolutividade recursal.

Diante do exposto, tendo em vista o descumprimento do artigo 523, §1º, do CPC/1973 (ausência de requerimento expresso para a apreciação do agravo retido), NÃO CONHEÇO do agravo retido interposto às fls. 173/177 do pdf.

É como voto.

MÉRITO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JEOVÁ GERALDO DE OLIVEIRA DA SILVA e por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença (ID nº 4206145 - fls. 195/219 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de revisional contratual, julgou procedente em parte o pedido autoral para declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente a capitalização e ao custo efetivo total, previstos no contrato de financiamento, com a consequente devoluçäo dos valores, nos moldes estabelecidos, bem como condenou a instituição financeira, no tocante ao pedido de repetição de indébito, a restituir, em dobro, ao consumidor o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada.

Em suas razões recursais (ID nº 4206145 - fls. 237/241 do pdf), o consumidor alega que deve ser invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Banco Bradesco S.A, por meio do apelo ID nº 4206145 - fls. 243/261 do pdf, argumenta a validade da capitalização de juros em contratos de financiamento, sobretudo por ter sido a pactuação efetivada em 29 de outubro de 2009.

Assenta que no contrato firmado, os percentuais das taxas de juros anual (20,98%) e mensal (1,60%) estão expressos, de modo que da simples análise da pactuação se percebe que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (19,20%), razão pela qual deve ser reformado o afastamento da capitalização, seja dos juros remuneratórios, seja dos juros moratórios.

Aduz, no tocante ao custo efetivo total - CET, ter sido estipulado em contrato que tal cobrança seria realizada, onde o autor celebrou o contrato e corroborou com a cobrança da mesma, de modo que, tendo o apelado concordado com o valor estipulado, inexistem razões para a revisão da mesma.

Sustenta, ainda, que a sentença declarou a nulidade da tarifa cobrada a título de tributos, a qual o apelado foi orientado a respeito de todos os serviços contratados e teve o livre arbítrio em realizar, ou não, a contratação.

Afirma, ainda, o não cabimento de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé no caso.

Pois bem.

Em observância da devolutividade recursal, passo ao exame conjunto das irresignações instrumentalizadas nos presentes recursos, não sem antes destacar ter a sentença, após o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastado a arguição genérica e abstrata de abusividade, assentando que (ID nº 4206145 - fls. 199 do pdf):

[...] a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, ao contrário do alegado pelo autor, por si só, em abusividade, admitindo a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

In casu, observa-se que o contrato (fls. 22/25) foi assinado em 29/10/2009 e a taxa de juros aplicada de 1,60% ao mês e/ou 20,98% ao ano, comparada com a média a época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 25,56% ao ano - de acordo com a tabela consultada junto ao sÍtio do Banco Central do Brasil [...], demonstra que não existe abusividade na cobrança.

Por este raciocínio, com a taxa contratual abaixo da média de mercado, não possui razão o autor ao sustentar excesso de cobrança. Analisando-se os juros aplicados pelo réu com a média estabelecida pelo Banco Central, infere-se que aqueles encontram-se abaixo do padrão médio de mercado; inclusive, devendo ser ressaltada a maneira como são fixados os juros pelo BACEN e, por consequência, a validade de apurar se a média.

Superado este ponto, passou a sentença (ID nº 4206145 - fls. 199/201 do pdf) a análise de eventual prática de anatocismo (emprego de juros compostos a pactuação), com finalidade de exame da arguição no tocante à devolução da diferença da capitalização indevida cobrada em cada parcela, consignando que:

Atualmente, a matéria se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida a prática do anatocismo nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória 2.170/2001.

Sobre os temas, o Superior Tribunal de Justiça já editou as Súmulas 539 e 541, a seguir destacadas:

Súmula 539, STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada corno MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541, STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim, verifico que o contrato objeto da presente demanda foi firmado após 31.03.2000, estando adequado às orientações do STJ citadas acima.

Destaca-se que o entendimento da Corte Superior se firmou no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a capitalização diana:

RECURSO ESPECIAL N° 1.681.286 - RS [...] Trata-se de recurso especial (CPC/2015, art. 1.029), interposto contra acórdão do TJRS que deu parcial provimento à apelação interposta, assim ementado (e-STJ fl. 121): Embargos à Execução. Contratos Bancários. Capitalização dos juros na periodicidade diária. Inadmitida por configurar abusividade e onerosidade excessiva a consumidora, ausente previsão da efetiva taxa de juros diária no contrato.

Deste modo, ainda que houvesse previsão no instrumento contratual de forma expressa, quanto à capitalização dos juros remuneratórios, há de insurgir a abusividade da cláusula contratual que dispõe sobre a capitalização diária, e via de consequência entendo pela procedência do referido pedido e determino sua restituição em dobro.

Como se infere, reconheceu, portanto, a sentença a abusividade da capitalização diária, elemento que, todavia, se encontra em dissonância com a jurisprudência atual.

Isso porque, havendo expressa previsão no contrato (ID nº 4206145 - fls. 45 do pdf), a qual se materializa através da simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - como ocorre na espécie -, é lícita a capitalização de juros, ainda que diária, na esteira da jurisprudência deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO EXPRESSA JUROS ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INOCORRÊNCIA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula de Jurisprudência nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada . 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973) consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 3. A descaracterização da mora decorre do reconhecimento de abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente. (TJES, ACi 024110228913, Rel. Des. Subst. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 27.8.2018 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS MINIMAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. Ausente abusividade. Capitalização diária expressamente pactuada. [...] (TJAC; AC nº 0700264-66.2023.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJ 5.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Revisão que é possível em face da onerosidade excessiva. [...] Desnecessidade de interferência do judiciário no caso concreto. Capitalização diária dos juros. Possibilidade da sua exigência, porque foi pactuada expressamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJSC; APL 5054567-46.2021.8.24.0023; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; Julg. 15/06/2023)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para se considerar a validade da capitalização diária no contrato em voga.

Ao analisar, ainda, a questão atrelada ao custo efetivo total da operação - CET, reconheceu a sentença (ID nº 4206145 - fls. 205 do pdf) ter sido cobrado R$ 384,26 a título de tributos, no campo do pagamento autorizado, senão vejamos:

1.6 Seguros

Infere-se do item 5 "CET - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAçAO" que fora cobrado da parte autora urn valor de R$ 384,26 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) a tÍtulo de tributos, no campo de pagamentos autorizados.

Ante a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tem-se que o ônus de fazer prova de que a contratação do respectivo seguro ocorrerá de maneira regular, ou seja, em que houve a disponibilidade de que aquele contratasse o seguro com a própria ré ou outra seguradora, não há nos autos indÍcios que apontem para isso.

Apontou o banco réu ser plenamente possível o condicionamento da contratação de seguro junto ao contrato de financiamento, sob a argumentação de ser "dever anexo ao dever principal da boa-fé objetiva", visando a proteção do veículo, visto ser este dado em garantia fiduciária.

A respeito disso, firmou-se o entendimento, em sede de julgamento do Recurso Especial no 1.639.320 - SP, que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

[...]

Com fulcro no exposto acima, tem-se que a estipulação unilateral pela instituição ré de contratação de seguro junto a ela para a realização do contrato de financiamento caracteriza-se abusivo, já que, além de caracterizar venda casada, prática proibida conforme dispositivo legal supra descrito, contraria o entendimento firmado pelo Tribunal Superior [...].

Por se tratar de contrato de adesão, não fora oportunizado a parte autora chance de realizar a contratação de seguro com qualquer outra seguradora, visto que esta já estava inclusa no contrato formalizado, descrito como "pagamentos autorizados".

Ademais, não foi, também, obedecido pela instituição o dever de informação em relação à tarifa cobrada, conforme estatui a Resolução BACEN no 3919, de 5 de novembro de 2010 [...].

Nota-se que o montante cobrado apenas foi intitulado como "tributos", não havendo a exata descrição do servico prestado, tampouco ao que exatamente se refere, nem a discriminação dos valores devidos.

Desse modo, em havendo a prova de que fora cobrado da parte autora valor referente aos tributos, sendo este realizado com a própria instituição ré, dentro do contrato de financiamento, resta clara a ilegalidade da cobrança retromencionada, sendo indiscutível a obrigatoriedade de seu ressarcimento.

Depreende-se, dessa forma, sobretudo a luz do contrato colacionado às fls. 45/51 do pdf, que deve ser alterado, de igual forma, do dispositivo da sentença a declaração de nulidade da cláusula pertinente ao custo efetivo total, uma vez que “CET não é uma taxa ou tarifa cobrada isoladamente pelo banco, mas sim um cálculo que demonstra todo o custo do contrato após a incidência de juros e acréscimos de outros encargos, em observância à Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil”. (TJMS; AC 0835691-97.2021.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJ 4.7.2023 - destaquei).

Sendo assim, a abusividade das tarifas e encargos incidentes na avença devem ser analisadas isoladamente.

No caso, inclusive, verifico que o magistrado de primeiro grau confunde os encargos relacionados a “seguros” e “tributos”.

No que se refere ao “seguro”, não se verifica a cobrança de valor algum, conforme se extrai da pactuação colacionada (ID nº 4206145 - fls. 45 do pdf).

Todavia, de fato, no campo “tributos”, consta o importe de R$ 384,26, sem que houvesse qualquer tipo de discriminação, restando evidente a ilegalidade da cobrança da rubrica “tributos”, pois não há no contrato nenhum esclarecimento sobre qual o tributo que está sendo cobrado, tratando-se de disposição genérica e vaga, a qual viola o dever de informação estabelecido no art. 6º, III, do CDC.

Destaco, neste ponto, inclusive, ser a sentença expressa no sentido de que “montante cobrado apenas foi intitulado como ‘tributos’, não havendo a exata descrição do serviço prestado”, concluindo que “em havendo a prova de que fora cobrado da parte autora valor referente aos tributos, sendo este realizado com a própria instituição ré, dentro do contrato de financiamento, resta clara a ilegalidade da cobrança retromencionada”, ou seja, reconhecendo a ilegalidade apontada, apesar de seu enfrentamento de forma ampla no capítulo 1.6 denominado de ‘Seguros’.

Dessa forma, merece reforma a sentença, de modo que julgo prudente citar o dispositivo a fim de extirpar qualquer dúvida a respeito da questão:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a ré e assim:

A) DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA abusiva pertinente a capitalização e ao Custo Efetivo Total, previstos no contrato de financiamento, nos termos do art. 6° inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devoluçäo dos valores da mesma a parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE 0 MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o Índice fixado pelo IGPM/FGV (STJ. Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO);

B) JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte Requerida a restituir a parte Requerente, o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alÍnea A do dispositivo;

Assim, pelas premissas estabelecidas, preservo tão somente a declaração da nulidade no tocante ao campo “tributos”, onde consta a cobrança do importe de R$ 384,26, sem qualquer discriminação, nos moldes de correção já fixados.

Diante da ilegalidade acima perpetrada, e por se tratar de contrato firmado em 29 de outubro de 2009, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, como estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS LEGALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] A repetição de indébito devida deve se dar de forma simples e não em dobro, posto que a cobrança foi efetuada sob engano justificável, porque embasada em contrato considerado válido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJGO; AC 5191123-14.2022.8.09.0128; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[..] A tese fixada pelo STJ no julgamento do EARESP 676.608/RS, a qual dispõe que restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, será aplicada apenas aos contratos de consumo nos quais o pagamento tenha sido efetivado após 30/03/2021. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG; APCV 5000041-35.2017.8.13.0231; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; DJEMG 02/06/2023 - destaquei).

Repetição de indébito. STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Recentes pronunciamentos do STJ que se aplicam ao caso em tela. Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos, ocorrida em 30.3.2021. Valores a mais, derivados das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, que foram cobrados posteriormente à publicação dos citados precedentes, tendo o título sido emitido em 22.4.2021. Determinada a restituição em dobro, bem como o recálculo das parcelas do financiamento. Decretada a procedência parcial da ação. Apelo do autor provido em parte. (TJSP; AC 1004200-76.2021.8.26.0655; Ac. 16839946; Várzea Paulista; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 14/06/2023; DJESP 16/06/2023; Pág. 2484)

Por fim, verifica-se da sentença que foram analisados mais de 10 (dez) tópicos, dos quais logrou êxito o apelante em apenas 1 (um) deles, entendendo, por tal razão, preservar sua condenação em custas e honorários.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da regra processual estabelecida no artigo 86, § único, do Novo Código de Processo Civil,
decaindo de parte mínima do pedido, arcará a outra parte, em sua integralidade, com os ônus de sucumbência
. (
TJMG
; APCV 5000980-36.2019.8.13.0460; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Amauri Pinto Ferreira
; DJ 12/06/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO PROVIMENTO ao recurso do consumidor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da instituição financeira para afastar a abusividade da capitalização diária de juros e adequar o édito sentencial, esclarecendo que cobrança abusiva do valor R$ 384,26 se refere a “tributos”, além de estabelecer a restituição na forma simples, mantendo inalterada a sentença proferida em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária recursal por já ter sido fixada em 20% sobre o valor da causa atualizado. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do mesmo ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)